Tribunal: TCU
Processo: 046.725/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7593/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.725/2020-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Antonio Augusto Junho Anastasia (XXX.558.826-XX); Carlos Eduardo Torres Gomes (XXX.402.611-XX); Cássio Rodrigues da Cunha Lima (XXX.874.324-XX); David Samuel Alcolumbre Tobelem (XXX.002.262-XX); Eunício Lopes de Oliveira (XXX.790.043-XX); Gladson de Lima Cameli (XXX.611.072-XX); Ilana Trombka (XXX.707.450-XX); Jose Barroso Pimentel (XXX.325.353-XX); Marcio Tancredi (XXX.916.106-XX); Sérgio de Oliveira Cunha (XXX.043.322-XX); Wanderley Rabelo da Silva (XXX.275.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.